Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-18.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004580-18.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE CASTRO (ESPÓLIO) - CPF: 314.436.216-68 (EMBARGADO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), ALLINE SILVA DE CASTRO SOUZA - CPF: 703.522.241-34 (EMBARGADO), ARIANY SILVA DE CASTRO - CPF: 703.522.591-91 (EMBARGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGANTE), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO DA SEGURADORA. ANÁLISE SUPLETIVA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. VALOR EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração contra acórdão que apreciou apenas um dos recursos manejados, mantendo sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária e de danos morais, sem examinar o apelo autônomo da embargante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão relevante no acórdão quanto à ausência de apreciação do recurso de apelação da embargante; e (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao determinar a destinação do eventual saldo excedente da indenização securitária ao espólio do segurado.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão relevante, pois o acórdão embargado não examinou o recurso de apelação regularmente interposto pela seguradora, configurando violação ao duplo grau de jurisdição e ao contraditório (CF/1988, art. 5º, LV).

4. No mérito recursal, as razões da embargante não merecem acolhida. A tese de omissão intencional de doença preexistente foi corretamente afastada, ante a ausência de exames médicos prévios e de prova de má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609/STJ.

5. A destinação do valor excedente ao espólio encontra respaldo no capital segurado estipulado contratualmente, não havendo violação aos limites do pedido. A cláusula que restringe a indenização à quitação do financiamento revela-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Os danos morais foram corretamente reconhecidos diante da recusa injustificada de cobertura securitária em momento de extrema vulnerabilidade dos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto à ausência de apreciação do recurso da embargante, ao qual se nega provimento.

Tese de julgamento:
"1. Omiss
ã
o relevante no ac
ó
rd
ã
o que deixa de apreciar recurso regularmente interposto configura v
í
cio san
á
vel por embargos de declara
çã
o. 2. A negativa de cobertura securit
á
ria fundada em doen
ç
a preexistente, sem exig
ê
ncia de exames pr
é
vios e sem comprova
çã
o de m
á
-f
é
,
é
indevida. 3. N
ã
o configura julgamento ultra petita a condenação ao pagamento do valor integral do capital segurado, quando este é o objeto do pedido formulado na petição inicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 421, 422 e 884; CPC, arts. 322, § 2º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 609/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.056.830/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.003.688/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 09.05.2022; STJ, REsp 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 30.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo
BANCO RCI BRASIL S.A.,
mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação ordinária de cobrança de seguro de proteção financeira c/c indenização por danos morais movida pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE CASTRO e suas herdeiras.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso por não ter apreciado o recurso de apelação por ela interposto, conforme ID n° 326005380, tendo analisado apenas o recurso interposto pelo Banco RCI Brasil S.A., deixando de apreciar todos os pontos devidamente debatidos em sua insurgência recursal.

Subsidiariamente, alega que a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento ultra petita, ao condenar a seguradora ao pagamento de eventual saldo residual da indenização securitária após a quitação do financiamento, matéria que não teria sido objeto de pedido na petição inicial e tampouco suscitada pela parte autora ao longo da demanda, violando assim os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 334566855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo
BANCO RCI BRASIL S.A.,
mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação ordinária de cobrança de seguro de proteção financeira c/c indenização por danos morais movida pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE CASTRO e suas herdeiras.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento deste recurso contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar-se o tribunal, obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material eventualmente existente na decisão, conforme expressa dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante aponta duas questões principais: (i) omissão quanto ao julgamento do recurso de apelação por ela interposto; e (ii) subsidiariamente, configuração de sentença ultra petita, por ter condenado a seguradora ao pagamento de eventual saldo residual da indenização securitária, matéria que não teria sido objeto de pedido na petição inicial.

·

Passo à análise da primeira questão suscitada pela embargante.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, de fato, a embargante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. interpôs recurso de apelação, conforme ID n° 326005380, mencionado nas razões dos embargos de declaração. Contudo, ao examinar o acórdão embargado (ID 328830385), constato que este se limitou a apreciar apenas o recurso interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A., não havendo qualquer menção ou análise do recurso apresentado pela ora embargante.

O acórdão embargado, em sua ementa, assim dispôs:

"DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO PRESTAMISTA - VALOR EXCEDENTE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - REVERSÃO AO ESPÓLIO DO SEGURADO - EQUILÍBRIO CONTRATUAL - RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança de seguro de proteção financeira c/c indenização por danos morais movida por espólio e herdeiras de segurado falecido, condenando o Banco RCI Brasil S.A. e a seguradora solidariamente ao pagamento da indenização securitária no valor do capital segurado (R$ 300.000,00), bem como à indenização por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autora).

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no seguro prestamista com capital segurado expressamente fixado em R$ 300.000,00, o pagamento da indenização deve limitar-se à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento ou se eventual excedente deve ser revertido em favor do espólio do segurado.

III - Razões de decidir

3. A função essencial do seguro prestamista reside na quitação da dívida remanescente do financiamento em virtude da ocorrência de evento coberto, conferindo proteção não apenas à entidade financeira credora, mas também à esfera jurídica do segurado e de seus sucessores, os quais se veem liberados da obrigação mediante a cobertura securitária contratada.

4. A tese de que a obrigação da seguradora exaure-se com a extinção da dívida perante o estipulante não encontra amparo jurídico, revelando-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, expressamente consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil, além de esbarrar na vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do mesmo diploma.

5. A circunstância de o seguro prestamista ter como finalidade precípua a quitação da dívida não implica que, havendo capital segurado em valor superior ao débito, o excedente deva permanecer com a seguradora, sob pena de violação do princípio do equilíbrio contratual e de caracterização de vantagem indevida.

IV - Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Em contrato de seguro prestamista com valor determinado como capital segurado, eventuais valores remanescentes da cobertura securitária após a quitação do contrato de financiamento devem ser revertidos ao espólio ou aos beneficiários do segurado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa."

No relatório do acórdão, há menção expressa apenas
ao "recurso de apelação cível interposto por BANCO RCI BRASIL S.A."
, sem qualquer referência ao recurso interposto pela embargante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Da mesma forma, no dispositivo do acórdão, consta apenas: "
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto aos pontos impugnados."

Diante desse contexto, constata-se que o acórdão embargado, de fato,
incorreu em omissão ao deixar de apreciar o recurso de apelação interposto pela embargante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
o que configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

A omissão verificada é substancial e compromete a integridade do julgado, uma vez que a não apreciação do recurso interposto pela embargante viola o princípio do duplo grau de jurisdição e o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados constitucionalmente no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Assim, reconheço a omissão apontada pela embargante quanto à ausência de apreciação do recurso de apelação por ela interposto, o que impõe o acolhimento dos embargos de declaração neste ponto, para que seja suprida a omissão verificada.

Passo, então, a
analisar o recurso de apelação interposto pela embargante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
., que não foi apreciado no acórdão embargado.

·

DO RECURSO DE APELAÇÃO -

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

Conforme se depreende dos autos, a apelante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação ordinária de cobrança de seguro de proteção financeira c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE CASTRO e suas herdeiras.

Em suas razões recursais, a embargante sustentou, em síntese, que: (i) o falecido omitiu de forma intencional informações sobre seu estado de saúde no momento da contratação do seguro, em especial a existência de sequelas de AVC ocorrido em 2016, o que, segundo a cláusula contratual invocada, ensejaria a perda do direito à indenização; (ii) o seguro prestamista tem como finalidade exclusiva a quitação do saldo devedor do financiamento, não havendo previsão contratual para pagamento de valores excedentes ao espólio ou aos herdeiros do segurado; e (iii) não há danos morais a serem indenizados, uma vez que a negativa de cobertura foi legítima, baseada em cláusula contratual expressa.

Quanto à alegação de omissão intencional de informações pelo segurado, verifico que a sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, rejeitou tal argumento com base na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

No caso em análise,
restou incontroverso que a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro, nem logrou demonstrar a má-fé do segurado
. Além disso, conforme destacado na sentença, a certidão de óbito comprova que a causa da morte foi pneumonia e sepse de caráter agudo, o que afasta qualquer pretensão de caracterizá-la como decorrente de doença preexistente.

Nesse sentido, o entendimento adotado na sentença e no acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS NÃO REALIZADOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1." A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado "(Súmula 609/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 2.056.830/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS DE VIDA E SEGUROS PRESTAMISTAS. INDENIZAÇÕES NEGADAS SOB O FUNDAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS. RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ausência de má-fé do contratante decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.003.688/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022)”

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MÚTUO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE QUITAÇÃO PROPORCIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. AFASTAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA SEGURADA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. 2. EXAMES PRÉVIOS. NÃO EXIGÊNCIA PELA SEGURADORA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 3. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca das premissas que levaram à conclusão da inexistência de má-fé da segurada) não prescindiria do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo caso, também, de revaloração da prova produzida. 2. Solução adotada pela Corte estadual tomada com base nas conclusões deste Tribunal Superior, no sentido que a seguradora não pode alegar doença preexistente a fim de negar cobertura securitária, nos casos em que recebeu pagamento de prêmios e concretizou o seguro sem exigir exames prévios, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.507/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)

Quanto à finalidade do seguro prestamista e à destinação de eventual valor excedente após a quitação do financiamento, o acórdão embargado já enfrentou a questão de forma exaustiva, ao analisar o recurso interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A., que versava sobre o mesmo tema.

Como bem destacado no acórdão embargado,
"a função essencial do seguro prestamista reside na quitação da dívida remanescente do financiamento em virtude da ocorrência de evento coberto, conferindo proteção não apenas à entidade financeira credora, mas também à esfera jurídica do segurado e de seus sucessores, os quais se veem liberados da obrigação mediante a cobertura securitária contratada."

Ademais, o acórdão ressaltou que
"a tese de que a obrigação da seguradora exaure-se com a extinção da dívida perante o estipulante não encontra amparo jurídico, revelando-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, expressamente consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil, além de esbarrar na vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do mesmo diploma."

No que
tange aos danos morais
, a sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, fundamentou adequadamente a condenação, destacando que a negativa indevida de cobertura securitária, em momento de fragilidade emocional decorrente do falecimento do segurado, configura dano moral
in re ipsa
, presumido, que dispensa comprovação específica.

Portanto, analisando o recurso de apelação interposto pela embargante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., verifico que as
razões recursais não prosperam,
devendo ser
NEGADO PROVIMENTO
, a fim de ser mantida a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, em consonância com o que já foi decidido no acórdão embargado ao analisar o recurso interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A.

Passo agora à análise da
segunda questão
suscitada pela embargante, referente à alegação de
julgamento
ultra petita.

A embargante sustenta, subsidiariamente, que
a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento ultra petita
, ao condenar a seguradora ao pagamento de eventual saldo residual da indenização securitária após a quitação do financiamento, matéria que não teria sido objeto de pedido na petição inicial.

Contudo, tal alegação
não
merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir questões já decididas ou para suscitar matérias que deveriam ter sido objeto de recurso próprio, no momento processual oportuno.

A alegação de julgamento
ultra petita
deveria ter sido suscitada no recurso de apelação, não podendo ser trazida apenas em sede de embargos de declaração.

Ademais, ainda que fosse possível analisar tal alegação neste momento processual, verifico que não assiste razão à embargante. Compulsando os autos, constato que a petição inicial formulou pedido de condenação das rés ao pagamento da indenização securitária no valor do capital segurado (R$ 300.000,00), sem qualquer limitação quanto à destinação desse valor.

O pedido formulado na inicial foi de condenação ao pagamento da indenização securitária no valor integral do capital segurado, não havendo qualquer restrição no sentido de que tal valor deveria ser destinado exclusivamente à quitação do financiamento. Portanto, ao determinar que eventual excedente após a quitação do financiamento fosse repassado ao espólio do segurado, a sentença não extrapolou os limites do pedido, mas apenas deu a destinação adequada ao valor da indenização securitária, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
"não há julgamento ultra petita quando o juiz interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, a partir de todo o conjunto da postulação e da causa de pedir"
(STJ. 3ª Turma. REsp 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 30/08/2022).

No caso em análise, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na inicial, à luz da causa de pedir e dos princípios que regem as relações contratuais, conduz à conclusão de que a indenização securitária deve ser paga integralmente, destinando-se à quitação do financiamento e, havendo saldo remanescente, ao espólio do segurado.

Ademais, o artigo 322, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que
"a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé"
. Assim, a interpretação do pedido de pagamento da indenização securitária no valor do capital segurado (R$ 300.000,00) deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, o que conduz à conclusão de que tal valor deve ser destinado à quitação do financiamento e, havendo saldo remanescente, ao espólio do segurado.

Portanto, não há que se falar em julgamento ultra petita, uma vez que a sentença não extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, mas apenas deu a destinação adequada ao valor da indenização securitária, em consonância com os princípios que regem as relações contratuais.

Além disso, é importante ressaltar que o contrato de seguro prestamista, embora tenha como finalidade precípua a quitação do saldo devedor do financiamento em caso de sinistro, não pode ser interpretado de forma a permitir que a seguradora se aproprie de eventual valor excedente após a quitação do financiamento, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Como bem destacado no acórdão embargado,
"a circunstância de o seguro prestamista ter como finalidade precípua a quitação da dívida não implica que, havendo capital segurado em valor superior ao débito, o excedente deva permanecer com a seguradora, sob pena de violação do princípio do equilíbrio contratual e de caracterização de vantagem indevida."

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios, que têm reconhecido que, em contrato de seguro prestamista com capital segurado fixado em valor determinado, eventual saldo remanescente após a quitação do financiamento deve ser repassado ao espólio ou aos beneficiários do segurado.

No caso em análise, o contrato de seguro prestamista estabeleceu expressamente o capital segurado no valor de R$ 300.000,00, sem qualquer previsão de que eventual saldo remanescente após a quitação do financiamento deveria permanecer com a seguradora. Assim, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa, eventual saldo remanescente após a quitação do financiamento deve ser repassado ao espólio do segurado.

Portanto,
não há que se falar em julgamento ultra petita
, uma vez que a sentença não extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, mas apenas deu a destinação adequada ao valor da indenização securitária, em consonância com os princípios que regem as relações contratuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para suprir a omissão quanto à ausência de apreciação do recurso de apelação interposto pela embargante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., o qual, após análise detida,
NÃO MERECE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, em consonância com o que já foi decidido no acórdão embargado ao analisar o recurso interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025